Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-32.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-32.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABUNA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA VITORIA DE JESUS BISPO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS. Ação de obrigação de fazer

com pedido de Tutela Provisória de Urgência.
Assistência à saúde.

POSTULAÇÃO ATRAVÉS DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM FACE D
O
ESTADO DA BAHIA
E DO MUNICÍPIO DE ITABUNA
. PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO D
O
ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL
À
QUAL A DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE.
CONFUSÃO.
SÚMULA Nº 421 DO STJ.

SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITABUNA. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO DA UNIÃO.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PERÍCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. CONFIGURADA A H
IPOSSUFICIÊNCIA.
Reserva do possível. Inaplicabilidade.

OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. TEMA 793 STF.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA
. ADEQUAÇÃO.

TEMA 129 STJ.
PEDIDO DE REFORMA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NOS EMB
A
RGOS DECLARATÓRIOS.

Manutenção da multa. Apelo do estado da bahia conhecido e provido. Apelo do município de itabuna conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
8000026-32.2019.8.05.0113
,
tendo como Apelante
s,

o
E
STADO DA BAHIA

e
o
M
UNICÍPIO DE ITABUNA
,
e Apelad
a

RITA DE CÁSSIA VITÓRIA DE JESUS BISPO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO

ao recurso

do Estado da Bahia, e
CONHECER NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Itabuna.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

Juiz Substituto de Segundo Grau – Relator